Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739095-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO, MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Considerando o princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifeste-se acerca da preliminar de inadequação da via eleita, a ser suscitada de ofício, tendo em vista que o ato apontado como coator consubstancia decisão judicial da qual cabe recurso próprio com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 5o, inciso II, e do art. 10, ambos da Lei no 12.016/2009. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator